Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal) à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa à razão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; e (ii) verificar se a dosimetria da pena foi realizada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos específicos, limitando-se a requerer o reexame da matéria pelo Tribunal.
4. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas por documentos e laudos periciais, além de depoimentos judiciais.
5. A impressão digital do réu foi encontrada na janela arrombada, confirmando sua participação no crime.
6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o art. 68 do Código Penal.
7. O regime inicial semiaberto foi mantido, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi negada devido à reincidência.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.